Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-29.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLEBER GERALDO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: CLEBER GERALDO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600439-29.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600439-29.2020.6.16.0091
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600439-29.2020.6.16.0091
que julgou parcialmente procedente para: 3.1 manter a multa aplicada aos representados Eliane
Vieria Dos Santos, Clever Veras Queiroz Evangelista e Adecio Aparecido Borba, no importe de
5.000,00 (cinco mil reais); 3.2 determinar que o representado Waldemar Dos Santos remova do seu
grupo de Whatsapp as mensagens com conteúdo de incitamento de atentado contra pessoa, no
prazo de 24 h, sob pena de multa diária - astreinte - no importe de R$ 5.000,00; 3.2 indeferir o
pedido de retirada e proibição de propaganda praticada pelos representados Eduardo Cintra Lugli e
Osvaldo Junior Gonçalves Maldonado; 3.3 determinar que todos os representados Paulo Ricardo
Alexandre Borba, Giovani De Oliveira Luiz, Eliane Vieria Dos Santos, Clever Veras Queiroz
Evangelista, Adecio Aparecido Borba, Eduardo Cintra Lugli, Osvaldo Junior Gonçalves Maldonado
e Waldemar Dos Santos se abstenham da prática de propaganda eleitoral com conteúdo de
incitação ao crime ou a qualquer prática de violência, sob pena de multa diária - astreinte - no
importe de R$ 5.000,00, sem prejuízo de aplicação de pena pelo cometimento de crime; integrada
pela sentença em sede de embargos que deu parcial provimento para eliminar a omissão e
esclarecer que não houve a contradição aduzida. (Representação Eleitoral Com Pedido Liminar
ajuizada pelo Cleber Geraldo Da Silva em face de Paulo Ricardo Alexandre Borba, Giovani De
Oliveira Luiz, Eliane Vieria Dos Santos, Clever Veras Queiroz Evangelista, Adecio Aparecido Borba,
Eduardo Cintra Lugli, Osvaldo Junior Gonçalves Maldonado e Waldemar Dos Santos, com fulcro na
Lei 9.504/1997, art. 96, caput e I a III, alegando que Eliane Vieira Dos Santos, Clever Veras Queiroz
Evangelista e Adecio Aparecido Borba realizam campanha eleitoral em sítio virtual não informado à
justiça eleitoral. Aduz também que, em 5/10/20, Waldemar dos Santos falou em grupo de
Whatsapp: "Áudio 1: "Agora eles vai apelar de todo jeito né, eles vai acha defeito em tudo, falha em
tudo. E ele pode usar a máquina pública ai divulgando as coisas que ele está terminando de fazer
aí. Ele pode fazer!? [...] Eu já apelo já. Um cara desse aí ainda vai levar uma pisa ainda." Áudio 2:
"Comigo ele tem de ficar esperto mesmo. Ele tem de ficar esperto... Covarde!". Aduz também que
Osvaldo Junior Gonçalves Maldonado, em grupo de Whatsapp, divulgou notícia sabidamente
inverídica, difamando o Representante e atuais vereadores, em benefício de Paulo Ricardo
Alexandre Borba, Giovani de Oliveira Luiz, Eliane Vieira dos Santos, Clever Veras Queiroz
Evangelista e Adecio Aparecido Borba. Áudio: ""Nossos vereador fizeram um acordo. Os 9 (nove).
Os nove vereador fez acordo. Nenhum fiscalizou o município [...]". Alega também que Eduardo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Cintra Lugli, em 3/10/20, postou no facebook reportagem acrescida da seguinte frase: "O que os
vereadores de Inaja tem a falar do alimento do salários do prefeito e vice-prefeito em Inaja!?"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEBER GERALDO DA SILVA (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ADECIO APARECIDO BORBA (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
CLEVER VERAS QUEIROZ EVANGELISTA (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
EDUARDO CINTRA LUGLI (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ELIANE VIEIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
OSVALDO JUNIOR GONCALVES MALDONADO
(RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
WALDEMAR DOS SANTOS (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ELIANE VIEIRA DOS SANTOS (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ADECIO APARECIDO BORBA (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
CLEVER VERAS QUEIROZ EVANGELISTA (RECORRIDO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
EDUARDO CINTRA LUGLI (RECORRIDO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
OSVALDO JUNIOR GONCALVES MALDONADO
(RECORRIDO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
WALDEMAR DOS SANTOS (RECORRIDO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
CLEBER GERALDO DA SILVA (RECORRIDO)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34885
916
19/05/2021 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.763

RECURSO ELEITORAL 0600439-29.2020.6.16.0091 – Inajá – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CLEBER GERALDO DA SILVA
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRENTE: ADECIO APARECIDO BORBA
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: CLEVER VERAS QUEIROZ EVANGELISTA
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: EDUARDO CINTRA LUGLI
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: ELIANE VIEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: OSVALDO JUNIOR GONCALVES MALDONADO
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRENTE: WALDEMAR DOS SANTOS
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: ELIANE VIEIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: ADECIO APARECIDO BORBA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: CLEVER VERAS QUEIROZ EVANGELISTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: EDUARDO CINTRA LUGLI
Num. 34885916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342

- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: OSVALDO JUNIOR GONCALVES MALDONADO
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: WALDEMAR DOS SANTOS
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
RECORRIDO: CLEBER GERALDO DA SILVA
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL DO FACEBOOK. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
TUTELAS
INIBITÓRIAS.
SUPERVENIÊNCIA DO PLEITO. PERDA
DO INTERESSE. EXTINÇÃO.
1. A solução legislativa adotada contra a
ofensa à honra ou a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos nas eleições não
abarca a imposição de multa eleitoral,
podendo ser objeto de indisponibilidade
decorrente do poder de polícia, pedido de
direito de resposta ou, eventualmente, a
reparação no juízo cível e a averiguação
de crime, de modo que, com a
superveniência do pleito, verifica-se a
perda superveniente do interesse recursal
na medida em que, da procedência, não
decorreria quaisquer efeitos práticos.
2. Com a superveniência do pleito,
decorre a perda superveniente do
interesse de agir relativo à imposição de
tutelas inibitórias e obrigação de indisponibilizar conteúdo eleitoral
veiculado na internet, mormente quando
não houve, no caso concreto, notícia de
descumprimento
de
ordem
judicial
anteriormente emanada. Precedentes.
3. Verifica-se a ilegitimidade ativa ad
do candidato ao pleito majoritário
causam
Num. 34885916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342

para impugnar propaganda eleitoral
veiculada por candidato ao cargo de
vereador, uma vez que não decorre
prejuízo à esfera jurídica do impugnante.
Precedentes.
4. Recursos conhecidos e, de ofício,
extinto o feito sem resolução do mérito,
com afastamento das sanções.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos e, de ofício, extinguiu-os por
falta de legitimidade ativa e de interesse de agir, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por CLEBER GERALDO DA
SILVA em face de PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA, GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ,
ELIANE VIEIRA DOS SANTOS, CLEVER VERAS QUEIROZ EVANGELISTA, ADECIO
APARECIDO BORBA, EDUARDO CINTRA LUGLI, OSVALDO JUNIOR GONÇALVES
MALDONADO e WALDEMAR DOS SANTOS, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular
(id. 17212216).
Por sentença (id. 17214466), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a
representação para impor multa a ELIANE VIEIRA DOS SANTOS, CLEVER VERAS QUEIROZ
EVANGELISTA e ADECIO APARECIDO BORBA pela divulgação de propaganda em sítio não
comunicado à justiça eleitoral; determinar a remoção de conteúdo por WALDEMAR DOS
SANTOS; e determinar a todos os representados a proibição de veicular conteúdo de incitação
ao crime ou prática de violência, sob pena de multa cominatória. Julgou improcedente o pedido
de tutela inibitória requerida em face de EDUARDO CINTRA LUGLI e OSVALDO JUNIOR
GONÇALVES MALDONADO.
Inconformado, o representante recorreu (id. 17214716), pugnando, tão somente,
pela reforma da sentença para julgar procedente a representação a fim de impor a retirada e
proibição de propaganda praticada por EDUARDO CINTRA LUGLI e OSVALDO JUNIOR
GONÇALVES MALDONADO.
Os representados também interpuseram recurso eleitoral (id. 17215166)
pugnando a reforma da sentença para afastar a multa eleitoral aplicada a ELIANE VIEIRA DOS
SANTOS, CLEVER VERAS QUEIROZ EVANGELISTA e ADECIO APARECIDO BORBA;
declarar a ilicitude da prova afastando-se a condenação de Waldemar; bem como para julgar
improcedente a representação no ponto em que determinou a todos os representados a
abstenção de veicular, na propaganda, conteúdo de incitação ao crime ou prática de violência.
Num. 34885916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342

Os representados ofertaram contrarrazões ao primeiro recurso (id. 17215266),
pelo não provimento.
O representante apresentou contrarrazões ao segundo recurso (id. 17215466)
requerendo o não conhecimento do recurso, por intempestivo, e no mérito o não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento de ambos os recursos (id. 21039016).
Convertido o julgamento em diligência, o primeiro recorrente foi intimado a se
manifestar acerca da possível inexistência de ilegitimidade ativa e sustentou que não prospera
a falta de condição da ação em razão do interesse público envolvido; da impossibilidade de se
reduzir o espectro legal de legitimados ativos disposto em lei.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Ambos os recursos são tempestivos. Isso porque a intimação da sentença foi
publicada no mural eletrônico em 28/10/2020 e o primeiro recurso foi interposto em 29/10/2020.
Nesta mesma data, os segundos recorrentes opuseram embargos da sentença, cuja decisão
foi proferida em 31/10/2020 e sua publicação ocorreu em 01/11/2020, sendo que, no dia
seguinte, foi interposto o segundo recurso.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Conforme relatado foram interpostos dois recursos.
Primeiro recurso:
No primeiro, o então representante pugna tão somente pela reforma da sentença
a fim de se deferir o pedido de retirada de mensagem difundida por meio de aplicativo de
mensagem (whatsapp) e proibição de nova veiculação.
Afirma o recorrente que "entre 10 e 14 de outubro de 2020, através de grupo de
Whatsapp (JR Express)", o representado Osvaldo realizou campanha difamatória, utilizou
narrativa sabidamente inverídica para criar artificialmente estados mentais de rejeição ao
representante.
Sustenta que o representado Eduardo, em 03 de outubro de 2020, publicou
reportagem inverídica e ofensiva em seu perfil em rede social (Facebook) acerca do aumento
salarial dos vereadores e tornou a divulgá-la no dia 20 de outubro, com o intuito de criar
artificialmente estados mentais visando favorecer a candidatura dos demais representados.
Num. 34885916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342

Ocorre que com a ocorrência do pleito, impõe-se o reconhecimento da perda
superveniente do interesse de agir relativo à determinação de indisponibilidade de conteúdo
divulgado em rede social ou por meio de aplicativo de mensagens.
Conforme preceitua o art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/19, "A livre
manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos".
Ocorre que a solução legislativa adotada contra a ofensa à honra ou a divulgação
de fatos sabidamente inverídicos não abarca a imposição de multa eleitoral, podendo ser
objeto de indisponibilidade decorrente do poder de polícia, pedido de direito de resposta ou,
eventualmente, a reparação no juízo cível e a averiguação de crime.
Nessa seara, ainda que se reconhecesse que ambos os recorridos divulgaram
conteúdo ofensivo ou desinformação por meio da internet, ultrapassado o pleito, não decorreria
qualquer efeito prático no âmbito dessa justiça especializada, motivo pelo qual se impõe o
reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.
Segundo recurso:
Com relação ao segundo recurso, os recorrentes pugnam para que seja afastada
a multa eleitoral imposta aos então candidatos a Vereador Eliane, Clever e Adecio por
divulgação de propaganda eleitoral em sítio não informado à justiça eleitoral.
Argumentam que o juízo a quo deveria ter intimado as partes a fim de que fosse
sanada a omissão com relação à informação no registro de candidatura, em cumprimento ao
art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/19 e a bem da cooperação processual.
Requerem, outrossim, a declaração de ilicitude de mensagens de voz constantes
do caderno processual e, consequentemente, seu desentranhamento o que implicaria, sob sua
ótica, o afastamento da determinação de remoção de mensagem do whatsapp imposta a
Waldemar.
Nesse ponto, sustentam que os áudios acostados à inicial, supostamente
gravados pelos representados Waldemar e Osvaldo, foram obtidos por meios ilícitos de
captação de conversas alheias, uma vez que grupos de Whatsapp são restritos.
Ademais, os recorrentes pleiteam a declaração de nulidade da determinação de
remoção de conteúdo de Whatsapp imposta a Waldemar em razão da ausência, na inicial, de
elementos mínimos de identificação das supostas mensagens a ele atribuídas.
Pugnam, para que seja afastada a determinação a todos os representados de
abstenção da prática de propaganda eleitoral com conteúdo de incitação ao crime por "não
ocorrer no caso concreto propaganda eleitoral, e por se vislumbrar censura prévia e odiosa à
liberdade de pensamento, e ao princípio da legalidade".
Em contrarrazões, acerca da realização de propaganda em sítio não informado à
justiça eleitoral, o recorrido argumenta que o partido dos recorrentes foi intimado da omissão e
não regularizou.
Num. 34885916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342

No que concerne à ilicitude da prova, afirma o recorrido que a disseminação de
mensagens ofensivas por meio de whatsapp foi o modus operandi utilizado pelos recorrentes,
havendo investigação em curso nos autos da AIJE nº060040384.2020.6.16.0091, não havendo
falar-se em obtenção ilícita do áudio.
Pois bem. Conforme relatado, com exceção da questão envolvendo a difusão de
propaganda eleitoral em sítio não informado à justiça eleitoral, os demais pontos de insurgência
voltam-se contra tutelas inibitórias e obrigação de indisponibilizar conteúdo impostas pelo juízo
de primeiro grau com a previsão de multa em caso de descumprimento.
Ocorre que, encerrado o período eleitoral, decai o interesse em indisponibilizar
conteúdo a ele relativo.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO INTERESSE DE
AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97. PEDIDO LIMINAR.
INDEFERIMENTO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de representação ajuizada pela Coligação O Povo Feliz de Novo em face de
Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa
responsável pelos blogs Deus Acima de Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar,
pleiteando a remoção de postagens realizadas em redes sociais na internet com conteúdos
supostamente inverídicos e ofensivos, assim como a concessão de direito de resposta e a
imposição de multa ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular, com
base
nos
arts.
57–D,
§
2º,
e
58
da
Lei
9.504/97.
[
.
.
.
]
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior: "uma vez encerrado o processo
eleitoral, com a diplomação dos eleitos, cessa a razão de ser da medida limitadora à
liberdade de expressão, consubstanciada na determinação de retirada de propaganda
eleitoral tida por irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e o fim
. Eventual ofensa à honra, sem repercussão
colimado (tutela imediata das eleições)
eleitoral, deve ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe 529–56,
rel.
Min.
Admar
Gonzaga,
DJE
de
20.3.2018).
5. Assim, não merece acolhimento o pleito de retirada dos conteúdos impugnados, uma vez
que o término do período eleitoral enseja a perda superveniente do interesse de agir.
[
.
.
.
]
[Representação nº 060169771, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 10/11/2020, não
destacado no original]
Soma-se a esse entendimento o fato de que no lapso temporal entre a data em
que a sentença foi proferida e o pleito não houve quaisquer notícias de descumprimento da
ordem judicial.
Assim, reconhecida a perda superveniente do interesse, o caso é de extinção do
feito sem resolução do mérito com o consequente afastamento da tutela inibitória e obrigação
de fazer aplicada aos recorrentes, assim elencadas nos itens 3.2 e 3.3 do dispositivo da
sentença:
Num. 34885916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342

3.2
que o representado WALDEMAR DOS SANTOS remova do seu grupo de
DETERMINAR
Whatsapp as mensagens com conteúdo de incitamento de atentado contra pessoa, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária –
– no importe de R$5.000,00
astreinte
(cinco mil reais);
3.3
que todos os representados PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA,
DETERMINAR
GIOVANI DE OLIVEIRA LUIZ, ELIANE VIERIA DOS SANTOS, CLEVER VERAS QUEIROZ
EVANGELISTA, ADECIO APARECIDO BORBA, EDUARDO CINTRA LUGLI, OSVALDO
JUNIOR GONÇALVES MALDONADO e WALDEMAR DOS SANTOS se abstenham da
prática de propaganda eleitoral com conteúdo de incitação ao crime ou a qualquer prática de
violência, sob pena de multa diária –
– no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
astreinte
sem prejuízo de aplicação de pena pelo cometimento de crime.
No que concerne à questão relativa à veiculação de propaganda eleitoral em sítio
não informado à justiça eleitoral por ocasião do registro de candidatura, verifica-se que, de
forma reiterada, esta Corte Eleitoral tem aplicado a sanção prevista no art. 57-B, § 5º da Lei nº
9.504/97 quando se verifica, objetivamente, a violação ao dever de informação à justiça
eleitoral dos sítios nos quais serão realizadas propagandas eleitorais. Portanto, o caso
concreto seria, efetivamente, de aplicação da multa eleitoral.
Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 esta Corte
sedimentou o entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade
ativa para representar contra candidato ao pleito proporcional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que no ponto específico ora em apreço a
representação foi formulada pelo candidato ao pleito majoritário Cleber Geraldo da Silva em
face de três candidatos ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, não é possível verificar nos autos qualquer prejuízo ocasionado
pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
Num. 34885916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342

proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, impõe-se a extinção, de
ofício, do processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar contra o
recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos e, de ofício,
extinguir o processo por falta de legitimidade ativa e interesse de agir, com fulcro no art. 485,
VI do CPC, afastando as sanções, as tutelas inibitórias e a obrigação de fazer aplicadas em
primeiro grau.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600439-29.2020.6.16.0091 - Inajá - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CLEBER GERALDO DA SILVA - Advogado do
RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR0082167 - RECORRENTE: GIOVANI DE
OLIVEIRA LUIZ - RECORRENTE: PAULO RICARDO ALEXANDRE BORBA- Advogada dos
RECORRENTES: TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700 - RECORRENTE: ADECIO
APARECIDO BORBA - RECORRENTE:CLEVER VERAS QUEIROZ EVANGELISTA -
RECORRENTE: EDUARDO CINTRA LUGLI - RECORRENTE: ELIANE VIEIRA DOS SANTOS -
RECORRENTE: OSVALDO JUNIOR GONCALVES MALDONADO - RECORRENTE: WALDEMAR
DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651,
TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700 - RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos e, de ofício, extinguiu-os por falta de
legitimidade ativa e de interesse de agir, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34885916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/05/2021 17:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916514967400000034027342
Número do documento: 21051916514967400000034027342